Tribunal: TJSP
Processo: 0014293-09.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Análise de percentual aplicado para fins de cálculo para benefícios – Não comprovação de que o paciente efetivamente chegou a formular qualquer pedido perante o Juízo de Execução – Writ que, de qualquer modo, não se mostra como instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou abreviar postulações de benefícios – Impossibilidade de se deferir, diretamente,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Análise de percentual aplicado para fins de cálculo para benefícios – Não comprovação de que o paciente efetivamente chegou a formular qualquer pedido perante o Juízo de Execução – Writ que, de qualquer modo, não se mostra como instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou abreviar postulações de benefícios – Impossibilidade de se deferir, diretamente, neste Tribunal, eventual análise de cálculo e progressão de regime, sob pena de indevida supressão de instância – Impetração não conhecida.